Tribunal: TJMT
Processo: 1022696-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ementa: direito constitucional e processual civil. agravo interno no agravo de instrumento. ação de cobrança. gratuidade da justiça. presunção relativa. ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência. possibilidade de parcelamento das custas. decisão mantida. recurso desprovido. concessão de parcelamento de ofício.
i. caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça em ação de cobrança, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, apesar da alegação de comprometimento da renda dos recorrentes por descontos judiciais e participação em empresas em recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a declaração de hipossuficiência, acompanhada de alegações de dificuldades financeiras, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) se, ante o comprometimento parcial da renda e o alto valor das custas, é possível o parcelamento nos termos do art. 98, §6o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos que revelem capacidade econômica.
4. Os agravantes não comprovaram de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, notadamente diante da existência de rendimentos e participações societárias.
5. A alegação de que empresas das quais são sócios estão em recuperação judicial não implica, por si só, em hipossuficiência, tampouco afasta a demonstração de patrimônio ou capacidade contributiva.
6. Considerando o elevado valor das custas e o comprometimento parcial da renda, é cabível, de ofício, o parcelamento das despesas, nos termos do §6o, do art. 98, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido. Concessão, de ofício, do parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica do requerente. 2. A existência de rendimentos próprios e participação societária, ainda que com comprometimento parcial, afasta a configuração de hipossuficiência. 3. É admissível o parcelamento das custas processuais como medida que viabiliza o acesso à justiça sem comprometimento desproporcional da renda do jurisdicionado.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e §6o, e 99, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022696-59.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPROMISSO, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MIRANDA - CPF: 066.758.161-87 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO MIRANDA - CPF: 115.087.791-04 (AGRAVANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), DOMAN CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.764.803/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, DE OFÍCIO, AUTORIZOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS.

E M E N T A

direito constitucional e processual civil. agravo interno no agravo de instrumento. ação de cobrança. gratuidade da justiça. presunção relativa. ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência. possibilidade de parcelamento das custas. decisão mantida. recurso desprovido. concessão de parcelamento de ofício.

i. caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça em ação de cobrança, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, apesar da alegação de comprometimento da renda dos recorrentes por descontos judiciais e participação em empresas em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a declaração de hipossuficiência, acompanhada de alegações de dificuldades financeiras, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) se, ante o comprometimento parcial da renda e o alto valor das custas, é possível o parcelamento nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos que revelem capacidade econômica.

4. Os agravantes não comprovaram de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, notadamente diante da existência de rendimentos e participações societárias.

5. A alegação de que empresas das quais são sócios estão em recuperação judicial não implica, por si só, em hipossuficiência, tampouco afasta a demonstração de patrimônio ou capacidade contributiva.

6. Considerando o elevado valor das custas e o comprometimento parcial da renda, é cabível, de ofício, o parcelamento das despesas, nos termos do §6o, do art. 98, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido. Concessão, de ofício, do parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica do requerente. 2. A existência de rendimentos próprios e participação societária, ainda que com comprometimento parcial, afasta a configuração de hipossuficiência. 3. É admissível o parcelamento das custas processuais como medida que viabiliza o acesso à justiça sem comprometimento desproporcional da renda do jurisdicionado.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput e §6o, e 99, §3o.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Luiz Carlos Miranda e Luiz
Antonio
Miranda contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido
de Tutela Antecipada (Proc. no 1042383-93.2025.8.11.0041), a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita,
sob fundamento
de ausência de comprovação de hipossuficiência.

Sustentam os agravantes que seus rendimentos estão comprometidos por descontos judiciais e consignações bancárias, e que as empresas de que são sócios
encontram-se
em recuperação judicial ou inativas, o que inviabiliza o recolhimento das custas sem prejuízo de sua subsistência.

Postulam a concessão da benesse, com base nos artigos 98 do CPC e art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sob o argumento de que a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi ilidida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA
, OAB/MT
No

6247
/O
.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos agravantes, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos.

No caso em apreço, como já exposto na decisão monocrática, restou demonstrado que os agravantes possuem estrutura patrimonial e empresarial, além de rendimentos mensais, ainda que comprometidos, que,
somados ao elevado valor atribuído
à causa (R$ 743.872,42), revelam cenário incompatível com a alegada hipossuficiência.

Apesar das alegações defensivas, verifica-se que os documentos acostados ao Agravo Interno não evidenciam, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A titularidade societária dos agravantes em empresas com valores declarados constantes, mesmo em recuperação judicial, não foi suficiente para infirmar a presunção judicial de capacidade contributiva.

Assim, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o julgador pode e deve desprezar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

Nessas circunstâncias, não se identifica situação excepcional que inviabilize o custeio das despesas processuais, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da benesse postulada.

Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça não constitui um direito absoluto e automático, tampouco pode ser concedido de forma indiscriminada. Trata-se de instrumento voltado à proteção do jurisdicionado efetivamente necessitado, sem que se converta em mecanismo de desoneração indevida daqueles que detêm capacidade econômica para suportar os encargos do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao exigir comprovação objetiva da necessidade, mesmo diante da presunção legal, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Luiz Carlos Miranda e Luiz
Antonio
Miranda contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo e das custas no prazo de quinze dias,
sob pena
de deserção.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a necessidade de comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido mediante mera declaração de insuficiência financeira, porém, cabe ao magistrado avaliar a real necessidade quando houver indícios de capacidade econômica do requerente.

No caso concreto, os vínculos societários ativos e a movimentação patrimonial identificada nos autos demonstram cenário financeiro que, embora impactado por processos de recuperação judicial, não foi suficiente para comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de suas famílias.

A ausência de comprovação detalhada da indisponibilidade de recursos e a permanência de participação em sociedades empresárias – mesmo em inatividade – reforçam a improcedência do pedido, não havendo elementos que evidenciem risco ao sustento digno dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo
legítimo seu indeferimento quando há indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado." (N.U 1033476-92.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025
)

Ademais, no presente Agravo Interno, os agravantes apenas insistem em questão analisada e já refutada, e, como o
eg
. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)

"Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.)

No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração”
(STJ – Corte Especial –
EDcl
no

AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019,
DJe
10/12/2019 – grifei e destaquei).

Portanto, não restando comprovado de forma suficiente e convincente o estado de necessidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita com base em criteriosa análise dos documentos apresentados.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a
r.
decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
21
DE
OUTUBRO DE
202
5
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO).

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Luiz Carlos Miranda e Luiz Antônio Miranda
em virtude da decisão monocrática proferida pelo Relator Marcio Aparecido Guedes, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na Ação de Cobrança n. 1042383-93.2025.8.11.0041.

Nas razões recursais, os Recorrentes alegam que os documentos evidenciam a real condição de hipossuficiência financeira.

Ressaltam que a falta de liquidez dos ativos e a inexistência de rendimentos disponíveis torna evidente a insuficiência de recursos para o custeio das custas de distribuição.

Argumentam que as empresas das quais são sócios encontram-se em recuperação judicial e inativas ou operando com resultado deficitário, de forma que inexiste distribuição de lucros ou pagamento de pró-labore.

Asseguram que a existência de patrimônio imobilizado ou participação societária não são suficientes para afastar a concessão da gratuidade da justiça, por essa razão deve prevalecer a análise da efetiva disponibilidade de recursos líquidos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

O Relator negou provimento ao Agravo Interno, manteve a decisão que havia desprovido o Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que não foram trazidos elementos novos capazes de modificar o juízo anteriormente firmado.

Pedi vista para melhor análise das alegações relativas à hipossuficiência financeira.

Conforme já exposto pelo Relator, a controvérsia consiste na possibilidade de concessão da gratuidade da justiça aos Agravantes que, ao ajuizarem a Ação de Cobrança, atribuíram à causa o valor de R$ 743.872,42 (setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), e requereram a concessão da justiça gratuita para isenção das custas de distribuição no valor de R$ 20.346,81 (vinte mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), sob alegação de hipossuficiência econômica.

Ao analisar os autos, verifico que os Agravantes instruíram o pedido com declarações de hipossuficiência e extratos de créditos do INSS, em que comprovam que ambos recebem aposentadoria por tempo de contribuição, no valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Além disso, apresentaram declaração de imposto de renda da qual se extrai a informação de que possuem participação societária em diversas empresas, bem como patrimônio imobilizado relevante.

Também juntaram balancetes e outros documentos sobre as empresas das quais são sócios, alegando que algumas estão inativas e outras em recuperação judicial, com suspensão do pagamento de pró-labore.

No entanto, não há documentos que permitam aferir, com segurança, a real condição financeira dos Agravantes. Não foram apresentados extratos bancários vinculados à pessoa física, tampouco outros documentos que demonstrem as despesas ordinárias do núcleo familiar.

A falta desses elementos compromete a verificação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente as alegações relativas à situação financeira das empresas, as quais não figuram no polo ativo da Ação, proposta exclusivamente pelas pessoas físicas.

É certo que o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. Contudo, essa presunção pode ser afastada quando o julgador encontrar nos autos elementos que demonstrem situação incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais

No caso, as informações apresentadas concentram-se na situação das empresas das quais os Agravantes são sócios, mas revelam pouco sobre sua condição pessoal e concreta de insuficiência financeira.

Assim, acompanho o Relator quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça.

No entanto, permito, de ofício, o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC. Uma vez que o valor das custas não é módico e pode dificultar o acesso à jurisdição.

Diante disso,
acompanho o Relator e nego provimento ao Agravo Interno
,
mas, de ofício, autorizo o parcelamento das custas processuais em seis vezes
, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC.

É como voto.

VOTO
(R E T
I F I C A D O)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Conforme decidido em sessão do dia 25/11/2025,
esta
Colenda Câmara, embora tenha indeferido a gratuidade da justiça, autorizou, de ofício, o parcelamento das custas processuais.

Sendo assim, retifico o voto anterior, para negar provimento ao presente recurso de agravo de interno, mantendo, consequentemente, o indeferimento da gratuidade da justiça, contudo, autorizando o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

Os agravantes alegam que, apesar de possuírem participações societárias, as empresas estão em recuperação judicial e sem atividades lucrativas. Sustentam que seus rendimentos mensais estão substancialmente comprometidos com descontos judiciais e consignações, inviabilizando o pagamento das custas sem prejuízo ao próprio sustento e ao de suas famílias.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 98 do CPC.

Embora o §3o, do art. 99, do mesmo diploma estabeleça presunção de veracidade da declaração de insuficiência da pessoa natural, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso, verifica-se que os agravantes, embora aleguem dificuldades financeiras, não demonstraram, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de suas famílias.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, os documentos juntados aos autos revelam que ambos possuem participações societárias em diversas empresas, ainda que algumas delas estejam submetidas a processo de recuperação judicial.

Os extratos fiscais e dados de participação societária demonstram que os agravantes possuem rendimentos mensais de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), respectivamente. Embora aleguem que aproximadamente 85% desses valores estejam comprometidos com descontos judiciais e consignações bancárias, tal circunstância, por si só, não caracteriza a hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente considerando o elevado valor atribuído à causa (R$ 743.872,42).

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a análise dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, reconhecendo que não se exige estado de miserabilidade para o deferimento do benefício, é necessário que a parte demonstre, de forma concreta, que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais" (STJ – Segunda Turma - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN -
EDcl
no REsp 1803554/CE,
DJe
12/05/2020).

Os recorrentes aduzem que as empresas das quais são sócios encontram-se em recuperação judicial, ocorre que, tal circunstância não implica, necessariamente, na impossibilidade de arcar com as custas processuais. Isso porque, conforme demonstrado nos autos, os agravantes possuem rendimentos próprios, ainda que parcialmente comprometidos, e participações societárias em diversas empresas, o que indica capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ademais, o fato de as empresas estarem em recuperação judicial não significa que os sócios estejam em situação de hipossuficiência financeira, pois a recuperação judicial visa justamente à preservação da empresa, permitindo a superação da crise econômico-financeira, a fim de manter a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores.

No entanto, no caso em análise, além do patrimônio imobilizado, os agravantes possuem rendimentos próprios que, mesmo parcialmente comprometidos, não caracterizam a hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente considerando o elevado valor atribuído à causa.

Por outro lado, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o comprometimento parcial dos rendimentos dos agravantes e o elevado valor das custas processuais, que ultrapassa R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo ser cabível, de ofício, o parcelamento das custas processuais, nos termos do §6o do art. 98 do CPC, que dispõe:

Art. 98. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

O parcelamento das custas processuais representa medida adequada ao caso, pois, ao mesmo tempo em que não isenta os agravantes do pagamento das custas, permite que o façam de forma parcelada, viabilizando o acesso à justiça sem comprometer excessivamente sua subsistência.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas, DE OFÍCIO, concedo aos agravantes o direito ao parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do §6o do art. 98 do CPC.

É como voto.

V O T O
(R E T I F I C A D O)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1a VOGAL – CONVOCADA):

Também acompanho o voto d
a
Desembargadora Clarice Claudino
quanto a essa pontuação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025